Tribunal: TJES
Processo: 5009238-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009238-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ADESÃO AO REFIS
E DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município, alegando omissão quanto à adesão ao REFIS
e impossibilidade de discussão judicial
e contradição na decisão que reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e determinou a extinção da execução fiscal
e a própria

extinção
da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à adesão ao REFIS pelo recorrido, com implicações de confissão de dívida
que impossibilitaria a discussão judicial
; (ii) identificar se há contradição entre a nulidade da CDA e a extinção da execução fiscal,
com
extinção da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para o cabimento dos embargos de declaração, é necessário identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.023 do CPC. No caso em exame, as alegações do embargante não configuram nenhuma dessas hipóteses.

Não há omissão quanto à adesão ao REFIS, pois o vício da CDA está relacionado à ausência de fundamentação legal da
execução
, conforme o Tema 375 do STJ. A confissão de dívida no âmbito do REFIS não inibe o questionamento judicial de vícios jurídicos na obrigação tributária.

Não se verifica contradição, pois a contradição relevante para embargos de declaração é a contradição interna da decisão, o que não ocorre no presente caso. A nulidade da CDA impede a execução fiscal, e sem título hábil, não há como prosseguir com a
demanda executiva
. A impossibilidade de emenda da CDA está fundamentada em recurso repetitivo do STJ (REsp 1.045.472/BA).

O recurso busca, na realidade, a rediscussão do mérito já analisado e decidido, o que não é permitido pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A adesão ao REFIS não convalida a nulidade de Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem fundamentação legal, permitindo o questionamento judicial da obrigação tributária em seus aspectos jurídicos.

A contradição que permite embargos de declaração é a contradição interna na decisão, não a divergência com fundamentos externos ou inconformismo da parte.

A nulidade da CDA, sem possibilidade de emenda, impede o prosseguimento da execução fiscal, conforme recurso repetitivo do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.023.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1133027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 13.10.2010.

STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.08.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009238-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO ARACRUZ LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA - ES12506-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO LOPES PIEROTE - ES14845

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se
na alegaç
ão
de
(i)

omissão quanto
à
a
desão ao REFIS
e
(ii)
contradição porque ao mesmo tempo em que reconhece a nulidade da CDA, com extinção da execução fiscal, implica na extinção da dívida, o que não foi aventado no agravo de instrumento.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que não detém razão o recorrente. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
sobretudo porque
prevaleceu
o entendimento
segundo o qual o
vício
da CDA é
intransponível
.

A
ssim, não existe

omissão quanto
à
a
desão
do recorrido
ao REFIS implica
ria

na
confissão irretratável da dívida e renúncia ao direito de questionar judicialmente o débito,
notadamente porque o vício no título se relaciona a ausência de fundamentação legal na exação, cuja questão encontra amparo no TEMA 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Tese 375/STJ
:
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).

Nesse sentido:
[...] Acerca da discussão judicial sobre a existência do débito e a adesão ao REFIS, o STJ já entendeu que o a adesão ao REFIS não pode servir de respaldo para convalidar cobrança indevida ou nula de pleno direito: A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
(REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011). Partes: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO versus MARTINS E SALVIA ADVOGADOS.

Noutro giro, o
Município alega contradição, uma vez que o vício apontado pelo recorrido referia-se exclusivamente à CDA, e não à dívida em si, de modo que a execução deveria ser mantida, ainda que fosse necessária a correção do título executivo.

Assim, também não há que se falar em contradição,
notadamente porque
“[...]
a
contradição, para efeitos dos embargos de declaração, é a contradição interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão [...]”
2
.

Desta forma, a conclusão lógica do julgado é que o vício é intransponível de modo que sem título hábil, impossível executar a dívida, motivo pelo qual deve ser extinta a execução, inclusive tal fundamento –
impossibilidade de emenda da CDA
- está emparado em recurso repetitivo, conforme colacionado no voto condutor -
REsp 1.045.472/BA.

Portanto
,
efetivamente
inexiste
omissão

e
contradição
a ser
em
sanad
os

que d
esse
m
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão d
o
recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
Data: 11/
12
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003527-70.2023.8.08.0000. Magistrado: ANSELMO LAGHI LARANJA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Custas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.